Tribunal: TCU
Processo: 006.585/2014-0
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: BENJAMIN ZYMLER
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2026-05-26
Data de publicação: 2026-06-01

Ementa:
APOSENTADORIA. PROCESSO GERADO AUTOMATICAMENTE COM ATOS PRIORIZADOS/SELECIONADOS PELA SEFIP

Inteiro teor:
Acórdão 2579/2026-TCU-Primeira Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, inciso V, e 39, inciso II, da Lei 8.443/1992, c/c o art. 143, incisos II e V, alínea "d", do Regimento Interno desta Corte, em retificar, por erro material, a alínea "b" do Acórdão 437/2026-TCU-Primeira Câmara , de modo que o nome do responsável ali indicado seja grafado corretamente, a saber, Regino Antônio de Pinho Filho , de acordo com os pareceres emitidos nos autos: 1. Processo TC- Processo 006.585/2014-0 (APOSENTADORIA) 1.1. Interessada: Maria Célia Santiago Félix (XXX.435.873-XX). 1.2. Órgão/Entidade: Superintendência Estadual da Funasa no Estado do Ceará. 1.3. Relator: Ministro Benjamin Zymler. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Júlio Marcelo de Oliveira. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Pessoal (AudPessoal). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.